Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022497-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIADINIS DA SILVA RAMIRES - CPF: 024.891.661-07 (RECORRENTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022497-10.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ariadinis da Silva Ramires

Recorrido(s):

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE ANTE A INUMERAS FALHAS NO SISTEMA. EXTRATOS JUNTADOS PELA REQUERIDA QUE DEMONSTRAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOS PERIODOS INFORMADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Autora alega que possui conta digital na instituição financeira reclamada e que nos dias 30/04/2020, 14/05/2020, 08/06/2020 e 12/06/2020, não conseguiu utilizar nenhum serviço da conta corrente, ficando totalmente impossibilitada de realizar movimentações financeiras, ante as falhas apresentadas, e mesmo com diversas reclamações administrativas, o serviço não foi completamente restaurado.

Assim, pretende o recebimento de indenização pelo dano moral sofrido.

2. Analisando os extratos anexados com a contestação, noto que contrariamente ao que foi afirmado pela Autora, nos dias destacados acima, houveram diversas movimentações financeiras, conforme se segue:

Portanto, se a Autora conseguiu realizar transferências e utilizar o cartão de débito, certo é que a conta não estava integralmente indisponível como ela informa na inicial e no recurso inominado. Por outro lado, as demais falhas que ensejaram as reclamações administrativas, tais como,
“não foi possível exibir o saldo”, “Não foi possível exibir as últimas transações”, “Não foi possível completar sua solicitação”
, caracterizam mero aborrecimento do cotidiano, não sendo passível de indenização.

3. Importa frisar que a situação narrada não se trata de dano moral
in re ipsa

e, assim, caberia a autora demonstrar que os fatos narrados lhe trouxeram violação ao direito da personalidade, ônus que não se desincumbiu, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

4.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator